Tribunal: TJES
Processo: 5001175-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001175-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A
AGRAVADO: DAVID DE JESUS COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de instrumento nº 5001175-76.2022.8.08.0000

Embargante: David de Jesus Costa

Embargado: Condomínio do Edifício Ilha de Vera Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual acolheu a preliminar de nulidade da decisão judicial recorrida suscitada de ofício por esta relatora, diante da violação ao dever de fundamentação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à análise da intempestividade das contrarrazões do agravo de instrumento outrora apresentadas. Alega acerca da ocorrência da obscuridade e contradição a respeito da fundamentação do ato judicial tido por nulo. Por fim, pugna ainda pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais, a fim de propiciar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de motivação do ato judicial impugnado que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto à determinação de suspensão do feito executivo até a resolução de outra demanda, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2. Preliminar de nulidade da decisão impugnada suscitada de ofício, acolhida. Recurso prejudicado.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2016)

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Nesse contexto, levando em consideração o desfecho atribuído à questão por esta Primeira Câmara Cível, isto é, proclamação de ofício da nulidade da decisão recorrida por manifesta ausência de fundamentação, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento, bem de se ver que é desinfluente a percepção a respeito da admissibilidade ou não das contrarrazões, notadamente porque sequer eriçou matéria que pudesse importar em inadmissibilidade do agravo de instrumento.

De igual modo, não fosse suficiente a ausência de demonstração da atividade intelectiva apontada nos aclaratórios para subsidiar a decisão tida por nula, certo é que o pronunciamento recorrido não contém motivação idônea, o que é suficiente para proclamar a sua nulidade e determinar a prolação de novo pronunciamento.

Some-se a isso, que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante de forma inédita neste recurso (artigos 56, 57, 489, §1º, do CPC, art. 1º, III, art. 5º incisos XXXV, LV e 93 inciso IX, da CF), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.